Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELO SOBRESTAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. TÍTULO EXEQUENDO VÁLIDO. EXPEDIÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual movido em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer o recebimento de quantia referente à 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. A decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (no 0746998-42.2025.8.07.0000) ou até o trânsito em julgado da ação rescisória correlata, ao fundamento de inexistir valor incontroverso diante da discussão sobre exigibilidade do título executivo judicial.
3. A agravante requer a reforma da decisão para autorizar a continuidade da execução, inclusive com levantamento de valores incontroversos, e a expedição de parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pendência de agravo de instrumento interposto pelo executado autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) analisar se a ação rescisória ajuizada (no 0723087-35.2024.8.07.0000), sem concessão de tutela provisória suspensiva, constitui prejudicialidade externa apta a obstar o prosseguimento da execução; (iii) examinar se há possibilidade de expedição de parcela incontroversa, nos termos do Tema 28 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, conforme dispõe o art. 969 do CPC.
6. Nos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o pedido de suspensão das execuções foi expressamente negado pelo juízo competente, não havendo deferimento de tutela de urgência para obstar o prosseguimento dos cumprimentos individuais. 6.1. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo.
7. Inexiste fundamento jurídico para suspensão do cumprimento de sentença individual derivado de sentença coletiva transitada em julgado, na ausência de tutela provisória concedida em ação rescisória ou de efeito suspensivo em recurso pendente.
8. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser incabível a suspensão de cumprimento de sentença quando não há concessão de tutela de urgência em ação rescisória ou recurso dotado de efeito suspensivo nas instâncias superiores. 8.1. O ajuizamento de ação rescisória, sem obtenção de tutela de urgência pela parte recorrente, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não obstam o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos.
9. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. (...).” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 11/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória suspensiva não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. A pendência de agravo de instrumento interposto pelo executado, sem efeito suspensivo deferido, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença definitivo".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743726-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 11.03.2025; TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 01.12.2023.